Tribunal: TJMT
Processo: 1014058-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014058-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VAGNER SEVERO - CPF: 916.078.761-91 (ADVOGADO), M. C. D. S. S. - CPF: 079.562.511-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – CIRURGIA - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA DIÁRIA POR PENHORA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, pois se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, todavia mostra-se necessária sua substituição por penhora “
on-line
”,
por se tratar de meio mais eficiente à promoção da saúde e o meio menos gravoso aos cofres públicos.

2.

Embora seja possível a fixação de multa em face da Administração Pública, a legislação processual civil admite outros meios mais eficazes para efetivação da obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Diante do descumprimento injustificado pelo Poder Público de decisão/sentença é possível o bloqueio
online
de verbas públicas para a efetivação da imposição judicial. Precedentes do STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

MUNICÍPIO DE DENISE, MT
,

contra a decisão
proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Arom Olímpio Pereira
, no processo de n.o 1001910-72.2022.8.11.0008, cujo trâmite ocorre na
Segunda Vara Cível da Comarca de Barra dos Bugres,
MT, que deferiu o pedido de antecipação de tutela pretendida, nos seguintes termos:

“(...)

13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 300, do Novo Código de Ritos,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
anelada na proemial, para o fim de
determinar
que os requeridos forneçam à paciente
MARIA CLARA DA SILVA SCHWARZ
, no prazo de 05 (cinco) dias, o
procedimento cardíaco de valvuloplastia pulmonar percutânea, no setor público ou privado
, além de todos os demais exames e procedimentos que forem necessários à concretização do citado tratamento, e eventual transporte, conforme requerimento médico anexo, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
ex vi
do disposto no art. 537, caput, do Código Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

14. Nos termos da decisão proferida no Expediente CIA n. 0057589-35.2021.8.11.0000, encaminhe-se o presente feito ao CEJUSC Saúde a fim de viabilizar o cumprimento da decisão judicial, bem como a regulação/dispensação do procedimento/tratamento necessário ao requerente.

15. Citem-se os requeridos, para, querendo, responderem, no prazo legal, nos termos do art. 335, CPC.

16. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 344, NCPC).

17. Notifique-se o representante do
Parquet
.

18. Intime-se.

19. Expeça-se o necessário, com a urgência que o caso requer. 20. Cumpra-se.

Barra do Bugres-MT, 02 de Junho de 2022.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito
”.

Em suas razoes recursais, a parte agravante argumenta
que:

“
(...)

as astreintes determinadas em desfavor do Município não

são a melhor medida cautelar para garantir o adimplemento da decisão judicial, podendo causar grave dano coletivo, visto que tal medida afeta não somente o ente público em si, mas diretamente toda a coletividade (...)
”
.

Busca
o ente público a substituição da multa pela medida de penhora
“
on-line
”,
que melhor atende a obrigação imposta e não implica maior onerosidade à coletividade.

Por meio da decisão de ID. 139085680, indeferido o pedido de efeito ativo ao recurso.

O Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões, por via das quais pugna pelo não provimento do recurso (ID.
145894684
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em seu parecer, opina pelo não provimento do agravo
(ID. 152375668).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo

MUNICÍPIO DE DENISE, MT
,

contra a decisão
proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.
Arom Olímpio Pereira
, no processo de n.o 1001910-72.2022.8.11.0008, cujo trâmite ocorre na
Segunda Vara Cível da Comarca de Barra dos Bugres,
MT, que deferiu o pedido de antecipação de tutela pretendida, nos seguintes termos:

“(...)

13. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 300, do Novo Código de Ritos,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
anelada na proemial, para o fim de
determinar
que os requeridos forneçam à paciente
MARIA CLARA DA SILVA SCHWARZ
, no prazo de 05 (cinco) dias, o
procedimento cardíaco de valvuloplastia pulmonar percutânea, no setor público ou privado
, além de todos os demais exames e procedimentos que forem necessários à concretização do citado tratamento, e eventual transporte, conforme requerimento médico anexo, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais),
ex vi
do disposto no art. 537, caput, do Código Processual Civil, sem prejuízo de outras sanções cabíveis ao caso.

14. Nos termos da decisão proferida no Expediente CIA n. 0057589-35.2021.8.11.0000, encaminhe-se o presente feito ao CEJUSC Saúde a fim de viabilizar o cumprimento da decisão judicial, bem como a regulação/dispensação do procedimento/tratamento necessário ao requerente.

15. Citem-se os requeridos, para, querendo, responderem, no prazo legal, nos termos do art. 335, CPC.

16. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (arts. 344, NCPC).

17. Notifique-se o representante do
Parquet
.

18. Intime-se.

19. Expeça-se o necessário, com a urgência que o caso requer. 20. Cumpra-se.

Barra do Bugres-MT, 02 de Junho de 2022.

Arom Olímpio Pereira

Juiz de Direito
”.

Inicialmente, mister se faz destacar que, em sede de recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que o exame deve ser restrito à análise do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Da análise da questão posta, observa-se que a parte agravante assevera que a multa diária aplicada pelo magistrado de origem para o caso de descumprimento da ordem traria efeitos danosos aos cofres públicos, atingindo a sociedade e usuários do SUS, defendendo a necessidade de conversão da referida sanção pela penhora “
on-line
”.

E, dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que razão assiste à parte agravante, pois as
astreintes
têm o condão de causar prejuízos aos cofres públicos, sendo que existem outros meios, mais eficazes, para a satisfação da ordem judicial.

A multa cominatória tem caráter pedagógico e fim coercitivo, porquanto se destina a conferir efetividade ao provimento judicial prolatado, no entanto, a substituição da multa diária por eventual penhora, ao mesmo tempo em que preserva os interesses da parte credora, mantém o prestígio da efetividade da decisão judicial, pois revela-se mais eficaz ao seu cumprimento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Não obstante a possibilidade de fixação de multa, a norma do § 5o, do art. 461, do CPC, confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos e, dentre estes, mostra-se mais eficaz, do que a multa diária, a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o seu cumprimento. AI 55236/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 20/10/2015).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL – PARTO TARDIO – SEQUELAS AO MENOR – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FIXAÇÃO DE PENSÃO – MULTA COMINATÓRIA – SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO ON LINE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na responsabilidade da Administração Pública, aplica-se a teoria do risco administrativo, segundo a qual, deve indenizar os danos causados por seus agentes, nessa qualidade, desde que comprovados e presentes o nexo de causalidade. Isto é, o Poder Público deve suportar os ônus de sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” (AI 146910/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 22/05/2015).

Com efeito, havendo possibilidade de substituição da multa arbitrada por penhora “
on-line
”, há de se deferir o pedido, pois a constrição confere maior efetividade ao cumprimento do julgado e é o meio menos oneroso ao ente público e, por conseguinte, à população como um todo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para determinar a substituição da multa diária imposta pelo juiz “
a quo
”
e autorizar o bloqueio
“
on-line
”
quando esgotados outros meios de cumprimento espontâneo da obrigação estabelecida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023